Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-94.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728364-94.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA APELADO: SR - COMERCIO DE HORTIFRUTAS EIRELI - ME DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que nada obstante a interposição do recurso de apelação em 18/02/2019 (id. 30074922), o feito foi distribuído a esta instância recursal somente em 20/10/2021 (id. 30176711). Em sendo assim, considerando o decurso de prazo entre a interposição do apelo e a distribuição do mesmo, e tratando-se de sentença de indeferimento da inicial, intime-se a parte Apelante para que, em 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse recursal no recurso de apelação. E caso positivo, e tendo em vista que o preparo foi realizado após a data da interposição do recurso de apelação (id. 30074925), nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, fica ainda a parte Apelante intimada para complementar o preparo, realizando-o, em dobro, conforme exigência normativa, sob pena de deserção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora